Tribunal: STM
Processo: 7001070-07.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. Os acusados foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 339 do Código Penal Militar. As condutas atribuídas aos acusados foram suficientemente individualizadas. Preliminar de ausência de justa causa não conhecida. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando esta expõe, de maneira suficiente e coerente, a conduta ilícita supostamente praticada pelos acusados. Preliminar de inépcia da denúncia por falta de descrição da conduta delituosa não conhecida. O fato tido como penalmente ilícito consumou-se na data da homologação da adjudicação relativa ao processo. Preliminar de prescrição rejeitada. Preliminar de inépcia da denúncia por falta de indicação da data de consumação da conduta delituosa rejeitada. No processo licitatório, a legalidade da formação de lotes não pode ser presumida nem descartada de forma automática, devendo ser avaliada com base nas circunstâncias específicas do caso e na motivação adequada constante nos autos, pautada nos princípios de conveniência e oportunidade. Não restou comprovado que houve erro por parte dos responsáveis ao considerar a possível incompatibilidade da reserva de cotas com a natureza do objeto licitado. É imprescindível reconhecer que, no âmbito penal, meros indícios não se confundem com provas. Para fundamentar uma condenação, exige-se um conjunto probatório sólido, inequívoco e livre de dúvidas razoáveis. No presente caso, os elementos apontados pela acusação revelam-se frágeis e insuscetíveis de sustentar um juízo condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida deve sempre beneficiar o réu. Provimento do apelo. Reforma da sentença condenatória. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001070-07.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS (OAB RJ234439)
ADVOGADO(A): DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA (OAB RJ170588)
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
APELANTE: JEAN VIC MESABARBA E AGUIAR ARRABAL DE MACEDO VICENTE
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF019345)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
03/02/2026, na sequência 4, disponibilizada no DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA DO APELANTE JEAN VIC
MESABARBA E AGUIAR ARRABAL DE MACEDO, DE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA, POR FALTA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO,
SUSCITADAS PELAS DEFESAS DE AMBOS OS APELANTES, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO APELANTE
MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR
FALTA DA INDICAÇÃO DA DATA DE CONSUMAÇÃO DA CONDUTA
DELITUOSA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS, PARA REFORMAR A
SENTENÇA "A QUO" E ABSOLVER JEAN VIC MESABARBA E AGUIAR
ARRABAL DE MACEDO VICENTE E MARCELO HENRIQUE DANTAS DA
SILVA DA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 339 DO CPM, POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO
NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA DE MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA, DR.
DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001070-07.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA
ADVOGADO(A): RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB RJ155595)
ADVOGADO(A): DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA (OAB RJ170588)
ADVOGADO(A): ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS (OAB RJ234439)
APELANTE: JEAN VIC MESABARBA E AGUIAR ARRABAL DE MACEDO VICENTE
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF019345)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
FRAUDE
AO
CARÁTER
COMPETITIVO
DO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
IN
DUBIO
PRO
REO.
ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.
Os acusados foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 339 do
Código Penal Militar.
As condutas atribuídas aos acusados foram suficientemente individualizadas.
Preliminar de ausência de justa causa não conhecida. Não há que se falar em
inépcia da denúncia quando esta expõe, de maneira suficiente e coerente, a
conduta ilícita supostamente praticada pelos acusados. Preliminar de inépcia da
denúncia por falta de descrição da conduta delituosa não conhecida. O fato tido
como penalmente ilícito consumou-se na data da homologação da adjudicação
relativa ao processo. Preliminar de prescrição rejeitada. Preliminar de inépcia da
denúncia por falta de indicação da data de consumação da conduta delituosa
rejeitada.
No processo licitatório, a legalidade da formação de lotes não pode ser
presumida nem descartada de forma automática, devendo ser avaliada com base
nas circunstâncias específicas do caso e na motivação adequada constante nos
autos, pautada nos princípios de conveniência e oportunidade.
Não restou comprovado que houve erro por parte dos responsáveis ao
considerar a possível incompatibilidade da reserva de cotas com a natureza do
objeto licitado.
É imprescindível reconhecer que, no âmbito penal, meros indícios não se
confundem com provas. Para fundamentar uma condenação, exige-se um
conjunto probatório sólido, inequívoco e livre de dúvidas razoáveis. No
presente caso, os elementos apontados pela acusação revelam-se frágeis e
insuscetíveis de sustentar um juízo condenatório, impondo-se a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida deve sempre beneficiar o
réu.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Provimento do apelo. Reforma da sentença condenatória.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela defesa do
apelante JEAN VIC MESABARBA E AGUIAR ARRABAL DE MACEDO VICENTE,
de ausência de justa causa para a ação penal; por unanimidade, em não conhecer da segunda
preliminar defensiva, de inépcia da denúncia, por falta de descrição da conduta delituosa; por
unanimidade, em rejeitar as preliminares de prescrição, suscitadas pelas defesas de ambos os
apelantes, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal,
a preliminar suscitada pela defesa do apelante MARCELO HENRIQUE DANTAS DA
SILVA, de inépcia da denúncia, por falta da indicação da data de consumação da conduta
delituosa; em seguida, no mérito, por unanimidade, em dar provimento aos recursos
defensivos, para reformar a sentença "a quo" e absolver JEAN VIC MESABARBA E
AGUIAR ARRABAL DE MACEDO VICENTE e MARCELO HENRIQUE DANTAS
DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 339 do CPM, por insuficiência de provas
para a condenação, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 03 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelas defesas de JEAN VIC
MESABARBA E AGUIAR ARRABAL DE MACEDO VICENTE e MARCELO
HENRIQUE DANTAS DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva e condenou os nominados
apelantes, pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal Militar, em concurso de
pessoas, fixando, em relação a ambos, a pena definitiva no mínimo legal cominado, em 1
(um) ano de detenção, convertida na pena de prisão, na forma do art. 59, inciso I, do citado
Código Castrense, e o regime prisional inicialmente aberto, na forma do art. 33, §§ 1º, alínea
“c”, 2º, alínea “c”, e 3º, do Código Penal, c/c o Art. 110 da Lei de Execuções Penais, caso
venham os sentenciados a cumprir pena em estabelecimento prisional civil, haja vista a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (APM
n° 7001070-07.2023.7.01.0001, evento 221, SENT1)
Narra a denúncia (IPM N° 7000330-83.2022.7.01.0001, evento 80,
DENUNCIA1) que:
Consta dos inclusos autos que os agentes, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública Federal, processo administrativo - Pregão nº 6,
de 2015 - para aquisição de coisas de uso das Forças Armadas, quais sejam, móveis para
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hotelaria hospitalar do Hospital Central do Exército (HCE), impedindo a livre concorrência
de outros fornecedores e tornando mais onerosa a transação. De acordo com o apurado, o
Chefe do Setor de Material da Organização Militar (OM) em tela, por meio da Requisição nº
016/2015, solicitou a aquisição de mobiliário relativo a hotelaria hospitalar (fls. 2/14 do item
22 do evento 1 e fls. 3/15 do item 4 do evento 74). Após fase preparatória (interna), o Ten Cel
Marcelo Henrique, então Ordenador de Despesas do HCE, nos termos do artigo 38, parágrafo
único, da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, encaminhou a minuta do edital do referido pregão
eletrônico para apreciação da Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro
(CJU-RJ), sendo emitido o Parecer nº 1.146/2015/GWL/CjURJ/CGU/AGU (fls. 12/20 do item
21 do evento 1), que indicava inúmeras falhas que comprometiam o caráter competitivo do
certame, além de inviabilizar a busca das melhores propostas (...)
(...) Não por outro motivo, os denunciados firmaram o edital do Pregão nº 6/2015 e o termo de
justificativa relativo ao parecer exarado pela CJU-RJ, haja vista serem as autoridades
responsáveis pelo procedimento licitatório em destaque. Também se constata a consumação
delitiva com a homologação do pregão (fls. 8/13 do item 7 do evento 74, visto que a partir
desse momento, as possibilidades de revisão do procedimento foram exauridas, permitindo-se
a publicação da ata de registro de preços, que permaneceu vigente entre 19 de novembro de
2015 e 18 de novembro de 2016. Isso posto, os agentes, mesmo cientes das falhas
administrativas que comprometiam o caráter competitivo do certame, não procederam aos
ajustes necessários, tornando as transações (aquisições) realizadas pelo HCE e por outras
OM mais onerosas. Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Coronel Jean
Vic Mesabarba e Aguiar Arrabal de Macedo Vicente e o Tenente-Coronel Marcelo Henrique
Dantas da Silva como incursos no artigo 339 c.c. o artigo 9º, I, e o artigo 53, caput, todos do
Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM). Requer que esta
seja recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal militar, nos termos do artigo
396 e seguintes do CPPM, a ser julgado por Conselho Especial de Justiça para o Exército, a
teor do artigo 16, I, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, a citação dos denunciados, a
produção de provas admitidas em direito e a realização de interrogatório ao final, seguindo-se
no feito até o decreto condenatório.
Foram anexados aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM N° 7000330-
83.2022.7.01.0001), dentre outros, os seguintes documentos:
Edital do pregão n°6/2015 do HCE (evento 80, ANEXO2);
Recursos interpostos contra o procedimento licitatório e respectivas
respostas (evento 80, ANEXO3);
Relação de Licitantes. (evento 80, ANEXO4).
A exordial acusatória foi recebida em 31/10/2023 (IPM n° 7000330-
83.2022.7.01.0001, evento 101, DEC1) e os réus foram devidamente citados em 22/11/2023
(APM nº 7001070-07.2023.7.01.0001, eventos 17/18, CERT1).
Intimados os defensores, para fins do artigo 417, caput e parágrafos do CPPM,
os denunciados não arrolaram testemunhas.
Na sessão de julgamento realizada em 5/6/2024, os denunciados foram
qualificados e interrogados, sendo ouvido primeiro o Coronel Jean Jac e, na sequência, o
Tenente Coronel Marcelo Henrique, na forma do artigo 304 do CPPM (APM nº 7001070-
07.2023.7.01.0001, evento 124, VIDEO1 até DOC_IDENTIF10, evento 125, VIDEO1, e
evento 127, ATA1).
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seus respectivos interrogatórios, ambos negaram as acusações que lhes
foram imputadas ou buscaram justificar suas condutas, alegando, em suma, a ausência de
dolo específico e a insuficiência das provas para embasar a pretensão condenatória.
Após a fase de produção das provas, e considerando a complexidade da prova
documental já existente nos autos, não houve requerimento de diligências complementares na
fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar por nenhuma das partes.
As partes consideraram o conjunto probatório suficiente para sustentar as suas
pretensões, o que levou à imediata abertura de prazo para a apresentação das alegações
escritas finais (APM n° 7001070-07.2023.7.01.0001/RJ, eventos 127/131, ATA1, DILIG1).
Em sede de alegações escritas, o Ministério Público Militar reiterou os termos
da denúncia, pugnando pela condenação dos acusados nos termos do art. 339 do CPM,
sustentando que as provas produzidas demonstraram a materialidade e a autoria do crime de
fraude à concorrência em prejuízo da Administração Militar. Argumentou, ainda, que os
acusados tinham plena ciência das medidas que estavam adotando e foram alertados das
consequências, mas optaram por mantê-las (APM n° 7001070-07.2023.7.01.0001/RJ, evento
136, ALEGAÇÕES1)
Por outro lado, a defesa de Marcelo Henrique Dantas da Silva arguiu
preliminares de nulidade por inépcia da denúncia e de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. No mérito, alegou a ausência de dolo,
a insuficiência probatória, a não comprovação de sobrepreço e a inexistência de provas de
contato dos denunciados com os proprietários ou prepostos das empresas vencedoras (APM
n° 7001070-07.2023.7.01.0001/RJ, evento 140, ALEGAÇÕES1).
A defesa de Jean Vic Mesabarba e Aguiar Arrabal de Macedo Vicente
pugnou pela absolvição, argumentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo
específico, a não comprovação de efetivo prejuízo à Fazenda Pública e a insuficiência
probatória. Subsidiariamente, caso reconhecida a conduta criminosa, pleiteou a aplicação do
Art. 35 do CPM (erro de direito), por suposta interpretação errônea e escusável da lei (APM
n° 7001070-07.2023.7.01.0001/RJ, evento 141, ALEGAÇÕES1).
Em 11 de dezembro de 2024, foi realizada sessão de julgamento virtual,
oportunidade em que o MPM refutou as preliminares apresentadas. No mesmo ato, após o
relatório apresentado pelo signatário sobre as questões preliminares, o Conselho Especial de
Justiça deliberou e decidiu, por unanimidade de votos, pelo indeferimento das preliminares
formuladas em virtude da ausência de plausibilidade jurídica que fundamentasse sua
aceitação. Em relação ao mérito, o Colegiado, por unanimidade, julgou procedente a ação
penal e condenou os acusados Jean Vic Mesabarba e Aguiar Arrabal de Macedo Vicente
(Cel) e Marcelo Henrique Dantas da Silva (Ten Cel R/1), devidamente qualificados nos
autos, como incursos nas sanções do artigo 339 do Código Penal Militar.
A sentença foi disponibilizada no e-Proc em 18/12/2024 (APM nº 7001070-
07.2023.7.01.0001, eventos 220, ATA1, e 221, SENT1).
O Ministério Público Militar foi intimado da sentença condenatória em
19/12/2024; a defesa foi intimada em 29/12/2024 (APM n° 7001070-07.2023.7.01.0001/RJ,
eventos 228 e 230).
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/1/2025, a defesa de MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA
interpôs recurso de apelação e, em 1°/3/2025, a defesa de JEAN VIC MESABARBA E
AGUIAR ARRABAL DE MACEDO VICENTE apresentou recurso (APM nº 7001070-
07.2023.7.01.0001, eventos 233 e 247, respectivamente).
A decisão transitou em julgado para o MPM em 17/3/2025 (APM nº 7001070-
07.2023.7.01.0001, evento 254, CERT1).
Em suas razões recursais, a defesa de Marcelo Henrique, em preliminar, alegou
a inépcia da denúncia, em razão da ausência de indicação precisa da data dos fatos
imputados, o que, segundo sustenta, comprometeria o exercício da ampla defesa e ensejaria o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
No mérito, argumentou que não há provas suficientes para sustentar a
condenação, ressaltando que as justificativas apresentadas para os procedimentos licitatório,
como a padronização, eram legítimas, que não houve frustração da competitividade,
tampouco comprovação de sobrepreço ou dolo por parte do acusado.
Ao final, requereu a anulação do processo, o reconhecimento da prescrição ou,
subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.
A defesa de Jean Vic Mesabarba, em suas razões, sustentou, preliminarmente, a
ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de que não há prova mínima da
prática delitiva imputada ao apelante. Nesse contexto, destaca que a participação de 18
(dezoito) empresas no certame evidencia a inexistência de qualquer impedimento à livre
concorrência.
Aduziu, ainda, a inépcia da denúncia, ao argumento de que esta não descreve de
forma adequada a conduta imputada, tampouco indica o valor de eventual prejuízo ao erário.
Sustentou, também, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
defendendo que o crime teria se consumado em 5/10/2015 (data da resposta ao recurso
administrativo interposto por uma licitante), e não em 13/11/2015 (data da homologação do
certame). Assim, considerando o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no art. 125,
inciso V, do CPM, requereu o reconhecimento da prescrição, uma vez que a denúncia foi
recebida apenas em 7/11/2023.
Por fim, no mérito, a defesa argumentou que a formação de grupos de itens no
edital se baseou em termo de referência técnico e teve por objetivo a padronização e a
economia na aquisição, sem qualquer intenção fraudulenta.
Diante disso, requereu: (i) o trancamento da ação penal por ausência de justa
causa; (ii) o reconhecimento da inépcia da denúncia; (iii) o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva; e, subsidiariamente, (iv) a absolvição do apelante, ante a insuficiência de
provas.
Em contrarrazões à apelação interposta pelo Tenente-Coronel do Exército
Marcelo Henrique Dantas da Silva, o Ministério Público Militar manifestou-se pelo
desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à preliminar de inépcia da denúncia, sustentou que a exordial
acusatória preenche todos os requisitos legais, descrevendo de forma clara e suficiente o fato
criminoso e suas circunstâncias, permitindo ao apelante o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Quanto à alegação de prescrição, o Parquet defende que o crime previsto no art.
339 do Código Penal Militar consuma-se com a homologação do certame licitatório, a qual
ocorreu em 13/11/2015. Assim, não se sustenta a tese defensiva de que a consumação teria
ocorrido em momento anterior, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva.
No mérito, reitera que restou devidamente comprovada a prática do crime de
fraude à licitação, evidenciada pela violação de normas destinadas a assegurar a
competitividade do certame, como o agrupamento indevido de itens e a não destinação de
cota para micro e pequenas empresas, medidas adotadas apesar dos alertas formais da
Consultoria Jurídica da União (CJU).
Diante disso, pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com
a consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (APM nº
7001070-07.2023.7.01.0001, evento 253, CONTRAZAP1).
Em contrarrazões da apelação interposta pelo Coronel do Exército Jean Vic
Mesabarba e Aguiar Arrabal de Macedo Vicente, o Órgão ministerial refutou a preliminar
de inépcia da denúncia, afirmando que a peça acusatória descreveu adequadamente a conduta
criminosa e permitiu a ampla defesa.
Em relação à prescrição, argumentou que o crime se consumou com a
homologação do certame em 13/11/2015, afastando a alegação da defesa de que a prescrição
já teria ocorrido.
No mérito, defendeu que a conduta do apelante, ao não seguir orientações da
CJU e manter o agrupamento de itens e a não reserva de cota para micro e pequenas
empresas, caracterizou fraude e causou prejuízo ao erário. Afirmou que a prova dos autos é
suficiente para a condenação e que a materialidade e a autoria delitiva foram demonstradas,
rebatendo a tese de erro de direito e de que as recomendações da CJU seriam meramente
opinativas.
O MPM, portanto, requereu que o recurso de apelação seja conhecido, mas
desprovido, mantendo-se a sentença condenatória (APM nº 7001070-07.2023.7.01.0001,
evento 264, CONTRAZAP1).
Aportando os autos nesta instância superior, a Secretaria Judiciária certificou
nada existir em relação aos apelantes (Apelação nº 7001070-07.2023.7.01.0001, evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma C. da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos de apelação, a fim de ser mantida, na íntegra, a sentença
condenatória proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª CJM, tendo
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em vista a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, além de não haver
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade hábeis a socorrer os acusados (AP nº 7001070-
07.2023.7.01.0001, evento 9, PARECER_MPF1).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão, deve ser
conhecido.
Antes de adentrar ao exame do mérito do presente apelo, impõe-se a análise das
preliminares suscitadas pelas defesas dos acusados.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
A defesa de JEAN VIC MESABARBA E AGUIAR ARRABAL DE
MACEDO VICENTE suscita preliminar de carência da ação por estar ausente suporte
probatório mínimo necessário à sua instauração ao seu regular prosseguimento. Alega, ainda,
que não existe qualquer meio de prova, nem mesmo o mais tênue indício, que permita
concluir pela prática, por parte do apelante, dos delitos que lhe foram imputados pelo
Ministério Público Militar (MPM).
Não merece ser conhecido o presente pedido, em que pesem os argumentos
apresentados, pois as condutas atribuídas aos acusados foram suficientemente
individualizadas, ao menos para fins de formação do juízo positivo de admissibilidade da
imputação constante da denúncia.
Verifica-se que a imputação constante da denúncia se fundamenta na alegada
restrição à competitividade do procedimento licitatório, decorrente do agrupamento indevido
de itens, da inobservância da reserva legal destinada às microempresas e empresas de
pequeno porte, bem como da adoção de critério de estimativa de valores que, supostamente,
teria resultado em contratação mais onerosa, gerando, em consequência, prejuízo à Fazenda
Pública Federal. Ademais, tais argumentos estão nitidamente imbricados com o mérito da
causa.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar suscitada
pela defesa do apelante JEAN VIC MESABARBA E AGUIAR ARRABAL DE MACEDO
VICENTE.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR FALTA DA DESCRIÇÃO DA
CONDUTA DELITUOSA
Ainda em relação ao apelante JEAN VIC MESABARBA E AGUIAR
ARRABAL DE MACEDO VICENTE, a defesa suscita preliminar de inépcia da inicial,
alega que a denúncia não descreveu de forma específica qual teria sido a fraude praticada
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo acusado, tampouco qual seria o objetivo dessa conduta, limitando-se a afirmar que o réu
não teria adotado todas as recomendações formuladas pela Controladoria Jurídica da União
(CJU).
Igualmente, não merece ser conhecido o presente pedido, não há que se falar em
inépcia da denúncia quando esta expõe, de maneira suficiente e coerente, a conduta ilícita
supostamente praticada pelos acusados. No caso concreto, a denúncia atribui aos réus, de
forma clara, a prática de fraude em procedimento licitatório, o que afasta qualquer alegação
de ausência de justa causa ou de inobservância dos requisitos previstos no art. 41 do Código
de Processo Penal. Do mesmo modo, a matéria está intrinsecamente contextualizada no
mérito.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar suscitada.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Ambas as defesas tecem os seguintes fundamentos, para pedir a extinção da
punibilidade com fulcro na prescrição, in verbis:
Portanto, tendo o crime sido consumado em 05/10/2015 e a denúncia recebida em 07/11/2023,
é evidente a prescrição da pretensão punitiva, já que o crime previsto no art. 339 do CPM
prevê como pena detenção de um a três anos, ou seja, no caso em comento, o prazo
prescricional é de oito anos, nos termos do art. 125, V do CPM. Assim, merece reforma a
sentença, para que seja fixada a data de consumação do delito o dia 05/10/2015 e, por
conseguinte, seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, para extinguir a presente
ação penal.
Registre-se que o fato tido por penalmente ilícito consumou-se em 13/11/2015,
data da homologação da adjudicação relativa ao Processo nº 09/2015 (Pregão nº 00006/2015).
Assim, nos termos do art. 125, inciso V, do Código Penal Militar, o prazo prescricional,
considerando a pena máxima em abstrato, seria de oito anos, projetando-se seu termo final
para 12/11/2023. Todavia, o curso do prazo prescricional foi interrompido com o recebimento
da denúncia, ocorrido em 31/10/2023, nos moldes dos artigos 125, § 5º, inciso I, e 128 da
legislação penal castrense. A sentença condenatória foi proferida (e publicada) em
18/12/2024, imputando aos denunciados 1 (um) ano de detenção, logo a prescrição pela pena
mínima se dará em 18/12/2028.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição
suscitada pelos acusados, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR FALTA DA INDICAÇÃO DA
DATA DE CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA
Em relação ao apelante MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA, a
defesa suscita preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de que a denúncia não teria
indicado a data da consumação do suposto delito. Sustenta, ainda, que a exordial estaria
instruída majoritariamente com documentos relativos a outros certames, dos quais não
resultaram elementos indicativos de infração penal, tendo sido, por isso, arquivados.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não merece acolhimento a tese defensiva. A ausência de indicação da data exata
do fato não compromete a validade da denúncia, desde que descrito o período aproximado da
conduta imputada, de forma a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
No caso dos autos, verifica-se que a peça inaugural apresenta descrição clara e
circunstanciada da conduta atribuída aos acusados, em consonância com os requisitos do art.
77 do CPPM. Além disso, o marco consumativo do suposto ilícito foi devidamente
delimitado, tendo sido apontada como tal a homologação do Pregão nº 00006/2015, ocorrida
em 13/11/2015.
A denúncia, ademais, está acompanhada de elementos indiciários mínimos que
amparam a justa causa para o prosseguimento da ação penal, razão pela qual não se constata a
alegada inépcia ou nulidade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia
suscitada pela defesa do apelante MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA, por falta
de amparo legal.
MÉRITO
Superadas as questões preliminares suscitadas pelas defesas, passo ao exame do
mérito.
A questão ora submetida à análise revela-se de natureza complexa e sensível. A
adequada compreensão e o deslinde das peculiaridades que envolvem o procedimento
licitatório em apreço demandam exame apurado, especialmente diante da multiplicidade de
normativos que regem a matéria, entre os quais se destacam a antiga Lei de Licitações, então
vigente à época dos fatos, bem como diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União
(TCU), súmulas, orientações técnicas e instruções normativas editadas com o propósito de
conferir maior lisura, segurança jurídica e transparência aos certames públicos.
É importante frisar que o pregão objeto dos presentes autos foi deflagrado no
ano de 2015, de modo que a legislação aplicável ao caso concreto deve ser aquela vigente à
época dos fatos, afastando-se, por conseguinte, a aplicação retroativa de diplomas legais ou
normativos supervenientes.
No caso concreto, os acusados foram denunciados pela prática do delito
previsto no art. 339 do Código Penal Militar (CPM), que dispõe:
Art. 339 – Impedir, perturbar ou fraudar, em prejuízo da Fazenda Nacional, concorrência,
hasta pública ou tomada de preços ou outro qualquer processo administrativo para aquisição
ou venda de coisas ou mercadorias de uso das Forças Armadas, seja elevando arbitrariamente
os preços, auferindo lucro excedente a um quinto do valor da transação, seja alterando
substância, qualidade ou quantidade da coisa ou mercadoria fornecida, seja impedindo a livre
concorrência de outros fornecedores, ou por qualquer modo tornando mais onerosa a
transação.
Pena: detenção, de um a três anos.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os núcleos do tipo penal são “impedir” (obstar a realização do certame),
“perturbar” (dificultar, tumultuar) e “fraudar” (enganar, burlar), aplicáveis aos procedimentos
licitatórios tipificados como concorrência, hasta pública ou tomada de preços. Contudo, a
norma contempla ainda a cláusula geral “outro qualquer processo administrativo” que
permite a aplicação do tipo penal a outras modalidades de licitação, como o pregão e o
concurso, desde que voltadas à aquisição ou venda de bens ou mercadorias de uso das Forças
Armadas, o que é o caso dos autos.
Consta da denúncia que os agentes, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, supostamente fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública Federal, o processo
administrativo referente ao Pregão nº 06/2015.
Sustenta a acusação que teria havido restrição à livre concorrência em razão do
suposto agrupamento indevido de itens no certame, bem como da alegada inobservância da
reserva legal de 25% do objeto contratual para microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006. Aponta, ainda, que a adoção de
critério de estimativa de valor distinto daquele baseado no menor preço orçado teria tornado a
contratação mais onerosa para a Administração Pública.
Mediante análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que o parecer
técnico (nº 1.146/2015/GWL/CjURJ/CGU/AGU) emitido pela Consultoria Jurídica da União
retornou com as seguintes ponderações (IPM nº 7000330-83.2022.7.01.0001, evento 1, IP-
PROCE21, fls. 12/20):
1. A realização do pregão, tal como estruturado, com o agrupamento indevido
de materiais distintos, compromete a competitividade do certame, o que, por
consequência lógica, tende a elevar os preços praticados.
2. O termo de homologação de procedimento licitatório não deve ser utilizado
como parâmetro para a pesquisa de preços de mercado.
2.1. Recomenda-se, preferencialmente, a utilização da plataforma ComprasNet
como fonte para pesquisa de preços, haja vista que os valores ali registrados, de
forma geral, mostram-se inferiores aos obtidos junto a fornecedores privados.
2.2. Na hipótese de pesquisa de preços com fornecedores, deve-se adotar como
referência o menor valor obtido dentre as propostas recebidas.
3. Deve ser prevista, obrigatoriamente, a reserva de cota de até 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto da contratação para microempresas e empresas de
pequeno porte, salvo hipótese de justificativa técnica para sua não aplicação.
4. Os critérios de avaliação devem pautar-se por objetividade, devendo ser
suprimido o critério que trata da “experiência na utilização dos produtos”, por
se tratar de parâmetro subjetivo.
5. O regular prosseguimento do procedimento licitatório somente seria viável
após o devido saneamento dos pontos acima elencados, bem como de outras
inconsistências apontadas no parecer.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir das inconsistências apontadas pela CJU, o Ministério Público Militar
ofereceu denúncia, fundamentando a materialidade da conduta imputada aos acusados.
Para melhor compreensão dos fatos e aferição da regularidade do certame,
impõe-se traçar um panorama do procedimento do pregão em questão.
Conforme consta no Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico nº
06/2015, foi realizada licitação na modalidade pregão eletrônico, sob o critério de julgamento
de menor preço, tendo como objeto a aquisição de móveis para hotelaria hospitalar
destinados ao Hospital Central do Exército (HCE).
O certame possuía uma estimativa de valor global de R$ 48.033.136,50
(quarenta e oito milhões e trinta e três mil e cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos),
abrangendo 61 (sessenta e um) itens, organizados em 18 (dezoito) lotes, conforme detalhado
nos documentos que compõem o procedimento licitatório (IPM n° 7000330-
83.2022.7.01.0001, evento 80, Anexo2).
Dentre as empresas vencedoras do certame, está a Móveis Andrade – Indústria e
Comércio de Móveis Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.910.323/0001-73, que foi
declarada vencedora dos lotes 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 e 16. A empresa Hospimetal Indústria
Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ nº 54.178.983/0001-80,
sagrou-se vencedora dos lotes 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14 e 17. Por fim, a empresa Anglomed
Produtos Hospitalares Ltda. – ME, inscrita no CNPJ nº 68.599.869/0001-38, foi a vencedora
do lote 18 (IPM n°70003308320227010001, evento1, IP-PROCE166, fl. 18/20).
Feitas essas considerações, e a partir da análise dos documentos constantes dos
autos, impõe-se o exame da legalidade do agrupamento de itens em lotes no âmbito do
Pregão, conforme questionamento formulado pelo Ministério Público Militar, sob a alegação
de possível afronta ao princípio da competitividade.
Cumpre destacar que o princípio da competitividade constitui um dos pilares do
regime jurídico das licitações públicas, estando expressamente previsto no art. 3º da Lei nº
8.666/1993, vigente à época dos fatos.
O referido dispositivo, em seu § 1º, inciso I, dispõe o seguinte:
§1° É vedado aos agentes públicos:
I – Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.
A norma proíbe a inclusão de cláusulas que, sem respaldo técnico ou
justificativa plausível, restrinjam a ampla participação dos interessados, princípio
fundamental para garantir a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Por outro lado, há ainda entendimento doutrinário que considera a licitação por
itens como regra, reforçado pelo disposto no art. 15, inciso IV, da mesma lei, que estabelece:
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 15 - As compras, sempre que possível, deverão: (...) IV - ser subdivididas em tantas
parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando
economicidade. (grifo)
Observa-se que a própria norma admite exceções à regra da aquisição
parcelada, ao prever que esta deve ocorrer “sempre que possível”, permitindo, assim, a
formação de lotes, desde que devidamente justificada pela Administração, tanto sob os
aspectos técnicos quanto econômicos.
Dessa forma, a legalidade da formação de lotes não pode ser presumida nem
descartada de forma automática, devendo ser avaliada com base nas circunstâncias
específicas do caso e na motivação adequada constante nos autos, pautada nos princípios de
conveniência e oportunidade.
Acompanhando a temática ora debatida, como bem pontuou o ilustre Parquet,
destaca-se a Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União (TCU), segundo a qual:
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora
não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (grifo)
Na redação da própria Súmula e de outros acórdãos do TCU, a regra da adoção
do critério de julgamento por item é apenas preferencial, não sendo tecnicamente indicada
quando ocasionar “prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala”.
Em relação ao alcance da Súmula nº 247 do TCU, oportuno ressaltar que, no
Acórdão do TCU nº 2.796/2013 – Plenário, de relatoria do Ministro José Jorge, ficou
expressamente consignado que:
Ad argumentandum, acerca do alcance da Súmula nº 247 do TCU, cabe trazer à colação o
entendimento consubstanciado no voto condutor do Acórdão nº 5260/2011-1ª Câmara, do qual
julgo oportuno extrair o seguinte excerto:
5. A representante mencionou, como reforço à sua pretensão, a Súmula-TCU n° 247, que diz
acerca da obrigatoriedade da adjudicação por itens. A atenta leitura da Súmula, contudo,
demonstra que a adjudicação “por itens”, nela defendida, está posta como contraponto à
adjudicação “por preço global”. O que pretendeu, então, estabelecer a Súmula-TCU n° 247,
foi consolidar o entendimento prevalecente nesta Casa, no sentido de que é condenável a
adjudicação por preço global, por representar, no geral, restrição à competitividade. Não teve
a referida Súmula a pretensão de condenar a adjudicação por lotes, tanto assim que eles
sequer foram mencionados.
6. Nessa esteira, não se pode pretender conferir interpretação à lei que seja contrária aos
princípios da razoabilidade e da economicidade. No caso concreto que se examina, a
adjudicação por itens, nos termos defendidos pela representante, implicaria na necessidade de
publicação de 415 Atas de Registro de Preços diferentes, com indubitável custo administrativo
para sua formalização, publicação e gerenciamento. A divisão do objeto em lotes, na forma
realizada, deverá resultar na publicação de apenas 15 Atas de Registro de Preços, conforme
informou o Pregoeiro.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Assim, e considerando que os lotes são compostos por itens de uma mesma natureza, não
vislumbro qualquer irregularidade.
Tal interpretação reveste-se de grande importância, pois esclarece que a vedação
imposta pela Súmula refere-se especificamente à adjudicação por preço global quando o
objeto é divisível, e não à formação de lotes, os quais podem ser admitidos desde que
devidamente motivados e em consonância com o princípio da vantajosidade.
Ademais, a atual Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), em seu art. 40, § 3º, reforça essa orientação ao reconhecer expressamente
hipóteses excepcionais nas quais a adjudicação por item pode ser afastada. Confira-se:
Art. 40 (...)
§ 3º – A regra de adjudicação por item poderá ser excepcionada nas hipóteses devidamente
justificadas pela Administração, consideradas, entre outras, as seguintes circunstâncias: I –
baixo valor estimado do item, o que poderia mitigar o interesse de participação do mercado;
II – elevada quantidade de itens em uma mesma licitação, o que tende a aumentar o risco de
tumulto procedimental, reduzir a eficiência do certame e comprometer a condução dos lances,
a análise da documentação e o julgamento das propostas.
Reconheço que a divergência em questão não é simples. No entanto, é
importante compreender que esses fatores assumem especial relevância em licitações de
grande porte ou elevada complexidade operacional, em que a fragmentação em diversos itens
pode comprometer a economicidade, a racionalização dos recursos administrativos e até
mesmo a eficácia do próprio processo licitatório.
Importa também destacar que, no caso concreto, o Edital do Pregão nº 06/2015,
especificamente em seu item 2.3 (IPM nº 7000330-83.2022.7.01.0001, DENÚNCIA1, Anexo
2, fl. 60), apresentou justificativa expressa para a adoção da licitação em lotes, ressaltando,
entre outros aspectos, a necessidade de padronização das unidades de internação como fator
técnico determinante para a estruturação da contratação.
Tal motivação atende ao dever de fundamentação e encontra respaldo nos
precedentes do Tribunal de Contas da União, que reiteradamente exigem justificativa técnica
como requisito indispensável para a exceção à regra da adjudicação por item.
Não bastasse isso, verifica-se que, após o parecer da Consultoria Jurídica da
União (CJU), que sinalizou a possível irregularidade na forma de separação dos grupos/lotes,
os servidores responsáveis, o chefe da Seção de Licitação e o pregoeiro, ora acusados,
apresentaram resposta fundamentada no processo administrativo, esclarecendo os motivos e
critérios adotados para a organização da licitação na forma proposta.
Destaca-se, ainda, que não é necessário possuir conhecimentos técnicos
aprofundados sobre os itens objeto da licitação para compreender que a organização do
certame por item resultaria em um cenário com múltiplas contratadas. Tal situação
inevitavelmente implicaria a coexistência de diversos modos de operação dos serviços pelas
diferentes empresas, aumentando a complexidade do acompanhamento, além da já
mencionada perda de economia de escala.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, não se vislumbra irregularidade quanto ao agrupamento dos
itens.
Passo a analisar a possível restrição da competitividade do certame, que
supostamente inviabilizou a participação de empresas de menor porte aptas a executar os
serviços licitados.
A reserva de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para microempresas e
empresas de pequeno porte constitui regra nas licitações de bens de natureza divisível,
conforme determinam os incisos I e III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.
Contudo, a própria norma admite exceções, desde que devidamente justificadas pela
Administração, uma vez que o tratamento diferenciado decorre de expressa previsão
constitucional (art. 170, inciso IX, da Constituição Federal), sendo, portanto, obrigatória a
demonstração das razões que motivaram a não aplicação da reserva de cotas em determinada
licitação.
No caso concreto, após questionamento da CJU quanto ao cumprimento da
exigência legal de reserva de até 25% do objeto para ME/EPP, os responsáveis afirmaram
(IPM nº 7000330-83.2022.7.01.0001, evento 1, IP-PROCE155, fls. 17/18, item 12) que
atenderam à orientação do parecerista e inseriram a devida justificativa no processo
licitatório, conforme registro nas fls. 278.
No entanto, o referido documento não foi localizado nos autos do Inquérito
Policial Militar, bem como a acusação não apresentou fundamentos técnicos capazes de
refutar tal alegação, tampouco demonstrou que a justificativa apresentada foi impugnada em
momento anterior.
Não restou comprovado que houve erro por parte dos responsáveis ao
considerar a possível incompatibilidade da reserva de cotas com a natureza do objeto licitado.
Ao contrário, verifica-se que houve preocupação em observar o disposto no art. 48 da Lei
Complementar nº 123/2006, tendo sido anexada justificativa ao processo.
Ademais, eventual descumprimento da norma, por si só, não configura, de
imediato, dano ao erário ou restrição concreta à competitividade, uma vez que microempresas
e empresas de pequeno porte poderiam, se assim desejassem, participar do certame em
igualdade de condições com as demais licitantes. Vale ressaltar que 12 (doze) licitantes de 18
(dezoito) no total eram enquadradas como ME/EPP.
Vejamos:
Nº
CNPJ
Fornecedor
Grupos que participou

1

04910323000173

MOVEIS ANDRADE -
INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
HOSPITA

GRUPO 1, GRUPO 10, GRUPO 11,
GRUPO 12, GRUPO 13, GRUPO 14,
GRUPO 15, GRUPO 16, GRUPO 17,
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4,
GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7,
GRUPO 8, GRUPO 9

2

02377937000106

R.C.
ARTIGOS
E
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.

GRUPO 1, GRUPO 11, GRUPO 13,
GRUPO 14, GRUPO 15, GRUPO 2,
GRUPO 3, GRUPO 5, GRUPO 6,
GRUPO 7, GRUPO 8

3

10983327000184

CENTRO OESTE HOSPITALAR - EIRELI
– EPP

GRUPO 1, GRUPO 14, GRUPO 15,
GRUPO 16, GRUPO 17, GRUPO 2,
GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6,
GRUPO 7, GRUPO 8, GRUPO 9

4

07758951000173

FRAGA
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES LTDA – ME

GRUPO 1, GRUPO 10, GRUPO 11,
GRUPO 12, GRUPO 14, GRUPO 15,
GRUPO 16, GRUPO 2, GRUPO 3,
GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 8,
GRUPO 9

5

54178983000180

HOSPIMETAL INDUST METALURG DE
EQUIP HOSPITALARES LTDA

GRUPO 1, GRUPO 10, GRUPO 11,
GRUPO 12, GRUPO 13, GRUPO 14,
GRUPO 15, GRUPO 16, GRUPO 17,
GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4,
GRUPO 5, GRUPO 6, GRUPO 7,
GRUPO 8, GRUPO 9

6

68599869000138

ANGLOMED
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA – ME

GRUPO 1, GRUPO 10, GRUPO 11,
GRUPO 12, GRUPO 13, GRUPO 14,
GRUPO 15, GRUPO 16, GRUPO 17,
GRUPO 18, GRUPO 2, GRUPO 3,
GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6,
GRUPO 7, GRUPO 8, GRUPO 9

7

10765308000181

USINOX SERVICE LTDA - EPP

GRUPO 1, GRUPO 5, GRUPO 7,
GRUPO 8

8

10646003000150

PALAS COMERCIAL LTDA - ME

GRUPO 1, GRUPO 10, GRUPO 15,
GRUPO 16, GRUPO 17, GRUPO 2,
GRUPO 4, GRUPO 5, GRUPO 6,
GRUPO 7, GRUPO 8, GRUPO 9

7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9
04482443000117
SULDEBRAS
-
SUL
DO
BRASIL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
GRUPO 1

10

72426141000181

FLORIANRIUS
COMERCIO
&
INSTALACOES DE MOVEIS LTDA – ME

GRUPO 2, GRUPO 3

11

18355569000135

HENRINOX
EQUIPAMENTOS
DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

GRUPO 3, GRUPO 5

12

01012073000166

HOUSE
MED
PRODUTOS
FARMACEUTICOS
E
HOSPITALARES
LTDA

GRUPO 7, GRUPO 8

13

05925340000147

GENESYS COMERCIAL LTDA

GRUPO 8

14

03250090000167

BATTISTON & BARBOSA LTDA – ME

GRUPO 8

15

06127890000183

CONKAST
EQUIPAMENTOS
TECNOLOGICOS LTDA – ME

GRUPO 8

16

17002803000188

MONSORES MOVEIS LTDA – ME

GRUPO 8

17

22297987000190

COMERCIAL REOBOTE JF EIRELI – ME

GRUPO 8

18

11419992000102

EQUIPASUL ATACADISTA EIRELI – EPP

GRUPO 10
Por fim, é necessário reconhecer o grau de complexidade inerente a uma
licitação desse porte, voltada ao atendimento de diversos órgãos contratantes, o que demanda
cautela adicional na análise das decisões administrativas adotadas ao longo do procedimento.
No que se refere à acusação de que a transação teria se tornado mais onerosa em
razão da adoção de critério diverso do menor valor orçado para definição do valor estimado,
é importante esclarecer alguns pontos.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O § 2º do art. 2º da Instrução Normativa nº 5/2014 estabelece que, no âmbito de
cada parâmetro utilizado na pesquisa de preços, o resultado poderá ser a média ou o menor
dos valores obtidos. Nesse contexto, o entendimento do Tribunal de Contas da União é no
sentido de que o preço de mercado é mais adequadamente representado pela média ou
mediana, por se tratar de medidas de tendência central, capazes de refletir de forma mais
robusta e equilibrada os preços efetivamente praticados no mercado.
Esse posicionamento encontra respaldo no Acórdão nº 3068/2010 –
Plenário/TCU, no qual se reconhece que a utilização da média ou da mediana tende a
proporcionar uma estimativa mais realista, afastando distorções eventualmente causadas por
valores atípicos (muito altos ou muito baixos) observados na pesquisa de preços.
Assim, não se pode inferir, de forma automática, que a adoção da média ou de
outro critério técnico equivalente, diverso do menor preço isolado, implique em onerosidade
excessiva ou irregularidade no procedimento, especialmente quando tal opção esteja alinhada
às orientações normativas e jurisprudenciais vigentes.
Verifica-se que tanto a jurisprudência quanto os normativos vigentes permitem à
administração adotar, para a definição do preço de mercado, os critérios de menor valor,
média ou mediana. Nos autos, não ficou caracterizada conduta dolosa por parte dos
denunciados no sentido de terem orçado os preços da licitação em patamar expressivamente
superior aos valores de referência praticados no mercado.
Não ficou comprovado que o valor estimado por critério distinto do menor valor
orçado tornou a transação mais onerosa.
Por outro lado, é importante destacar a acusação dirigida ao pregoeiro. No
Acórdão nº 8151/2024, o Tribunal de Contas da União firmou o entendimento de que
pregoeiros não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento decorrente
de orçamento estimativo com preços acima dos praticados no mercado, exceto se houver
prova de que participaram diretamente da elaboração do referido orçamento.
Responsabilidade. Licitação. Pregão. Pregoeiro. Orçamento estimativo. Sobrepreço.
Superfaturamento. Pregoeiros não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou
superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, salvo se
houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento.(ACÓRDÃO 8151/2024
– SEGUNDA CÂMARA – Relator: VITAL DO RÊGO – Processo: 003.879/2021-6 launch –
Tipo de processo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) – Data da sessão: 26/11/2024 –
Número da ata: 44/2024 – Segunda Câmara)
O papel do pregoeiro no processo licitatório possui natureza essencialmente
procedimental. Suas atribuições concentram-se na condução da sessão pública, análise das
propostas e lances, verificação da documentação de habilitação e, quando aplicável,
adjudicação do objeto. Não lhe compete, contudo, a elaboração do orçamento estimativo, que
é uma atividade de cunho técnico atribuído a setores especializados da Administração, como
os departamentos de engenharia, planejamento, compras ou orçamento.
Dessa forma, para que se possa cogitar a responsabilização do pregoeiro em
relação a eventuais falhas no orçamento, é imprescindível que fique demonstrada sua atuação
direta na formação desses valores, ou que tenha deixado de agir diante de evidências claras
de inconsistência ou irregularidade nos preços praticados.
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A responsabilização de agentes públicos, no âmbito administrativo ou legal,
pressupõe a verificação de dolo, sempre à luz das atribuições específicas do cargo exercido. A
simples vinculação funcional ao processo não é suficiente para imputar responsabilidade sem
que se comprove a contribuição direta do agente para o eventual equívoco ou irregularidade.
Em relação à alegação de possível restrição à competitividade apresentada pelo
Ministério Público Militar quanto ao Grupo 18 do Pregão, que contou com a participação de
apenas uma empresa, cumpre esclarecer que a presença de um único concorrente não
configura, por si só, qualquer vício ou ilegalidade no certame. O ordenamento jurídico admite
expressamente a continuidade da licitação mesmo quando há apenas um licitante, desde que
observados os princípios da legalidade, economicidade e obtenção de proposta mais
vantajosa para a Administração.
A legislação que rege a modalidade pregão não estabelece um número mínimo
de participantes como condição de validade do procedimento. Assim, não se pode aplicar, por
analogia, a regra anteriormente vigente na modalidade convite, que exigia pelo menos três
propostas válidas. As duas modalidades possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo
admissível a extensão de critérios de uma à outra.
Portanto, a eventual participação isolada de um fornecedor não impede a
adjudicação, desde que esse esteja habilitado nos termos do edital, demonstrando
regularidade jurídica, fiscal, técnica e financeira, e que a proposta apresentada atenda ao
interesse público em termos de custo-benefício.
Tão só para ilustrar, o próprio TCU já firmou jurisprudência no sentido de que
não há impedimento à participação de um único licitante em licitações realizadas sob a
modalidade pregão:
Quanto ao comparecimento de somente uma empresa ao pregão em tela, alinho-me à unidade
técnica no sentido de que não há impedimento na legislação à conclusão da licitação, a menos
que o edital contenha exigências restritivas ao caráter competitivo do certame, o que se
verificou no caso (TCU: Acórdão 408/2008, Plenário, DOU de 14/03/2008).
Diante de todo o exposto, constata-se que os elementos constantes dos autos
não ultrapassam o campo das conjecturas, não havendo demonstração concreta da prática
delituosa.
Além disso, não foi evidenciada qualquer conexão subjetiva entre as condutas
dos denunciados e os representantes das empresas licitantes que pudesse caracterizar uma
atuação conjunta voltada à prática de ilícito penal.
Nessa perspectiva, não se sustenta a alegação de que os apelantes teriam se
associado com o objetivo de burlar o caráter competitivo do procedimento licitatório. Não há
prova que estabeleça, de forma inequívoca, a existência de conluio entre os acusados. Pelo
contrário, a análise do interrogatório prestado pelos acusados revela uma narrativa
compatível e coerente com os demais elementos constantes dos autos, vejamos:
Acusado, Jean Vic: " (...) a denúncia diz que essa fraude teria acarretado em perda de
competitividade, no entanto, já ao final da denúncia, o próprio Ministério Público coloca que
18 empresas participaram do certame, então, eu não consigo enxergar qualquer tipo de
frustração a competitividade onde nós temos 18 empresas participando do certame, um outro
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ponto que eu julgo crucial é que essa possível obstrução à competitividade teria onerado a
transação, no entanto, ao término da denúncia, o próprio Ministério Público também define à
luz do que diz o TCU o que vem a ser sobrepreço e também diz que o sobrepreço que ele
enxergou é de difícil comprovação, então, eu não enxergo de forma alguma frustração ou
competitividade, e já que ele não consegue comprovar o sobrepreço, acredito também que esse
elemento cai por terra, (...) quando ele diz que eu não cumpri o pregão, nós não cumprimos o
que foi colocado, orientado pela CJU, eu quero deixar claro que a CJU apenas orienta, não
sei se quem operou na investigação tem essa leitura, ela apenas orienta, ela não vincula, de
forma alguma ela vincula, a decisão é da administração, ela é da administração com o seu
poder discricionário e ela está ali para isso, então, quando ele diz, por exemplo, Ah, não
cumpriu um ponto ou outro, eu não vou lembrar também o número de pontos que ela elencou,
mas acredito que 9 ou 10 pontos, onde 80% deles foi cumprido exatamente como a CJU
colocou, muda isso, muda aquilo. (...) através da leitura na denúncia, fica muito claro que a
CJU coloca da seguinte maneira, se possível mudar de grupo para individual, itens
individuais, caso não seja possível, justificar, nós entendemos à época que não seria possível,
que seria melhor que continuasse em grupo (...) Na denúncia está escrito isso, se possível, e aí
eu vou aqui apenas também tentar elucidar o porquê esse pregão é desenvolvido por grupos,
estamos falando de hotelaria hospitalar, existe a necessidade premente de se padronizar, acho
que esse entendimento é até facilitado. Mesmo quem não está acostumado a atuar na área vai
entender que os quartos, se forem necessários, ou seja, se a aquisição for para mobiliar
quartos, por exemplo, eles têm que ter o mesmo padrão de mobília para atender o nosso
usuário, ficaria muito ruim um usuário bem atendido e o outro mal atendido, acho que isso é
de fase de compreensão e existe um fator econômico muito considerável também nessa
decisão, se o senhor diversifica muito o parque de equipamento do senhor, o senhor onera
muito a manutenção, então existe um segundo interesse lá na frente de ao padronizar também
ter uma manutenção que é feita via de regra, por uma empresa de engenharia clínica que
quanto mais diversificado ele for, mais oneroso ele será. Então, por isso, naquela
oportunidade, nós entendíamos que seria melhor para a administração, seria melhor para o
futuro, continuar em grupos e por isso que foi solicitado que fosse em grupos. Aqui também
cabe um parêntese, a licitação se estarta através do pedido de alguém e o projeto básico, o
termo de referência que veio para que fosse pregoado, veio dessa forma. Então, não fui eu
quem decidiu que seria por grupo, não foi o coronel Marcelo que determinou ou falou que
seria por grupo, a demanda veio de fora da nossa seção já dessa forma, com certeza, por
esses motivos que eu já elenquei, é necessário padronizar, muito diferente de a gente licitar
por grupo caneta, papel, materiais comuns, no caso de mobiliário, um equipamento tem que
falar com o outro e na questão de mobiliário hospitalar, esse fator cresce de importância.
Então quando a CJU opina e diz ser possível, muito provavelmente porque o advogado que
orientou, ele não tenha a vivência do dia a dia, mas ele deixou aberto a possibilidade, me deu
duas possibilidades, faz do jeito que eu estou orientando ou se não for possível. Por que se
não for possível? Porque o dia a dia vai dizer o nosso interesse ou a nossa necessidade ali
naquele momento, se não for possível, justifica e boa parte dessa justificativa, ou até mais, não
sei, está no processo. Está lá. Então foi justificado. Então eu atendi, sim, a tudo que a CJU
pediu. Tudo aquilo que entendemos que era possível colocar em cima do carimbo que ela
colocou, foi colocado. 80%. Apenas um detalhe ou outro, a gente optou usando o poder
discricionário da administração por fazer essa opção, porque, volto a repetir, não tem crime
nenhum em não atender a uma orientação da CJU. (...)
Acusado, Marcelo Henrique: " (...) eu não concordo, excelência, com o que foi alegado,
porque basicamente, pelo que eu depreendi da denúncia, sobre o sobrepreço, e na própria
denúncia diz que é um possível sobrepreço, então não foi exatamente esclarecido qual seria
esse sobrepreço, então não tem nem como falar sobre isso, porque não tem uma afirmação
nesse sentido. E quanto à outra argumentação de não seguir a orientação da CJU, que
avaliou o nosso edital, havia uma orientação da CJU, e pelo que eu lembro do pregão, da
denúncia, acho que eram em torno de 10 orientações, nós cumprimos 8, e das duas que não
seguimos, a CJU coloca que era salvo melhor juízo, e nós explicamos nas argumentações o
porquê não fizemos. Basicamente, o intuito era manter a padronização do mobiliário do
hospital, por isso foi feito de grupo, e agora o outro ponto é sobre...agora não estou me
acordando, perdão. Foi final de dezembro até início de abril, se não me engano que eu fiquei
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lá como ordenador de despesas. O hospital é uma unidade bastante complexa, e no nosso
caso, nós tínhamos um escritório de gestão de qualidade que iniciava o processo, era um
coronel R1, que era o chefe da sessão, e todos os setores que necessitavam de algum material,
mandavam esse pedido para essa assessoria de gestão, e eles montavam o pedido e chegavam
para a gente, aí é aquela sistemática normal, de pesquisa de preços, lembrei aqui da outra
afirmação, era que a nossa ação, por ocasião do pregão, teria limitado a concorrência, pelo
que eu li, lá tinham 15 ou 16 concorrentes, então não entendo que houve cerceamento de
concorrência para nenhum fornecedor. Voltando, era feita a pesquisa de mercado, esse pessoal
subordinado a mim, processo normal, montava-se o edital, mandava-se para a CJU, voltava e
a gente seguia a orientação e recomendação da CJU no que fosse possível, no que a gente
entendesse que era viável. Depois disso tudo, fez o processo, eu já recebia o processo pronto
para efetivamente só fazer a homologação no sistema, se tivesse alguma intercorrência, o
chefe do setor de licitações e contratos despacharia comigo e nós tomaríamos uma decisão,
então essa em síntese é a sistemática de um processo licitatório no HCE. Ao que toca ao
ordenador de despesa é basicamente, homologar o pregão. Não, senhor, não lembro de ter tido
contato com o termo de justificativa, só o que eu vi agora na denúncia, como falei, são oito
anos. (...)
Com efeito, embora não se possa assegurar a veracidade absoluta das
declarações prestadas, também não se verifica que estejam em contradição com as demais
provas produzidas. O que se depreende dos autos é uma tentativa de construir uma tese
acusatória a partir de suposições e encadeamentos hipotéticos de fatos, sem respaldo
probatório suficiente para afirmar, com segurança, a ocorrência de fraude à licitação.
É imprescindível reconhecer que, no âmbito penal, meros indícios não se
confundem com provas. Para fundamentar uma condenação, exige-se um conjunto probatório
sólido, inequívoco e livre de dúvidas razoáveis. No presente caso, os elementos apontados
pela acusação revelam-se frágeis e insuscetíveis de sustentar um juízo condenatório,
impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida deve
sempre beneficiar o réu.
Trata-se de um postulado fundamental do Estado democrático de direito,
expressão máxima da proteção à liberdade individual. Não se pode perder de vista que é
preferível a absolvição de um culpado a se impor, injustamente, a condenação de um
inocente. As consequências de uma sentença penal condenatória são profundas e
irreversíveis, marcando indelevelmente a vida do indivíduo não apenas em seu círculo
familiar e social, mas também perante a sociedade como um todo.
Leia-se jurisprudência desta Corte com relação à matéria:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DO ARTIGO 90 DA LEI
8.666/93. LEI DE LICITAÇÕES. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
QUANTO
À
PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO EVENTO CRIMINOSO. DÚVIDA RAZOÁVEL. “IN
DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que haja o crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, deve a conduta estar
amoldada no tipo penal de maneira que percorra todas as suas elementares, o que não se
verifica no caso concreto. A acusação não logrou demonstrar o dolo, representado pela
vontade livre e consciente de, mediante conluio entre os participantes, frustrar o caráter
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de lesar o patrimônio público em
proveito próprio ou alheio, elemento indispensável para a configuração do delito. Em virtude
do flagrante insuficiência de provas, impõe-se a manutenção da absolvição, com espeque no
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Apelação nº 7000841-77.2023.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira, DJe de 6/3/2024). (grifo).
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538
DO CPPM. EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. 1. Não se conhece de recurso em que não tenha havido sucumbência, em face da
ausência de interesse de agir da DPU. Incabível a inversão da análise do julgamento para
adentrar ao mérito antes de apreciar questões preliminares. 2. O Ministério Público Militar é
parte legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM
consagrado a paridade de armas quanto à oposição desse Recurso. 3. O magistrado necessita
ter certeza absoluta de que há provas concretas nos autos para assim proferir decreto
condenatório. Havendo sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do
Réu, em observância do Princípio in dúbio pro reo. Embargos da DPU não conhecidos.
Decisão por maioria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. Embargos
da PGJM conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria". (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000432-77.2018.7.00.0000, Relator para o Acórdão Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, DJe de 6/2/2019). (grifo).
Dessa forma, diante da inexistência de comprovação da materialidade delitiva e
da ausência de elementos probatórios que permitam afirmar a ocorrência de ajuste de
vantagens indevidas entre os apelantes, no contexto das elementares dos crimes de fraude,
impõe-se o reconhecimento da dúvida razoável. Assim, deve prevalecer o princípio do in
dubio pro reo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, com a
consequente absolvição dos acusados.
Partindo do entendimento de que o crime de fraude em licitação exige, como
elemento subjetivo, o dolo, isto é, a intenção livre e consciente de obter vantagem patrimonial
ilícita por meio de artifício fraudulento, não se pode falar na configuração típica da conduta
sem que, além da comprovação dos elementos objetivos do tipo penal, fique igualmente
demonstrada, com igual grau de certeza, a presença da intenção de obter ganho. Importa
ainda destacar que não houve qualquer prejuízo ao erário, haja vista os bens terem sido
adquiridos nos termos das requisições formuladas pela administração.
Dessa forma, os elementos colhidos ao longo da instrução processual apontam,
de maneira clara e inequívoca, para a ausência de provas capazes de embasar, com segurança,
um juízo condenatório em desfavor dos apelantes.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos; de não
conhecer da preliminar, suscitada pela defesa do apelante JEAN VIC MESABARBA E
AGUIAR ARRABAL DE MACEDO, de ausência de justa causa para a ação penal; de não
conhecer da segunda preliminar defensiva, de inépcia da denúncia, por falta de descrição da
conduta delituosa; de rejeitar as preliminares de prescrição, suscitadas pelas defesas de ambos
os apelantes, por falta de amparo legal; de rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar
suscitada pela defesa do apelante MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA, de
inépcia da denúncia, por falta da indicação da data de consumação da conduta delituosa; e de
dar provimento aos recursos defensivos, para reformar a Sentença a quo e absolver JEAN
VIC MESABARBA E AGUIAR ARRABAL DE MACEDO VICENTE e MARCELO
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HENRIQUE DANTAS DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 339 do Código de
Processo Penal Militar, por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380567v10 e do código CRC 75b1727d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/02/2026, às 18:41:26
7001070-07.2023.7.01.0001
40001380567 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR